Tribunal: TJDFT
Processo: 0761389-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não houve comprovação de que a questão tenha ocasionado desdobramentos graves passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é advogado e ingressou com ação judicial em desfavor do autor, em defesa de terceiro, em uma ação de revisão contratual veicular. Ressaltou que a instituição financeira recorrida, se aproveitou de seus dados naquele processo, e passou a lhe cobrar insistentemente pela dívida daquela consumidora. Salientou que recebeu uma média de trinta ligações por dia. Pontou que já solicitou que parassem com as cobranças, contudo, não obteve êxito. Afirmou que teve que trocar o seu número de celular, perdendo seus contatos e comprometendo o seu ofício como advogado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58210566). Contrarrazões apresentadas (ID 58210574).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por dano moral.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo a quo utilizou jurisprudência superada para justificar a inexistência de dano moral. Ressaltou que tal posicionamento não refletiu com exatidão a situação vivenciada pelo recorrente, já que estava recebendo ligações por dívidas de terceiros em aparelho celular que utilizava para sua atividade laboral, situação que comprometeu seu trabalho. Pontuou que também recebia mensagens de texto com cobranças. Afirmou que tentou resolver a situação de forma amigável, mas não obteve êxito. Observou que o posicionamento mais recente é de que o consumidor não pode ser submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito. Asseverou que em único dia foram realizadas mais de 40 (quarenta) ligações, e que tais cobranças atrapalharam o exercício de seu trabalho, bem como seus momentos de lazer. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
7. Resta incontroverso o fato de que o recorrente vinha recebendo ligações de cobrança por dívida de terceiro (sua cliente) relativa a outra ação que envolvia a instituição recorrida. Os documentos juntados comprovam que foram realizadas, de forma indiscriminada, inúmeras ligações e envio de mensagens para o telefone do autor (ID 58209198, ID 58209199, ID 58209100, ID 58210561 e ID 5821562). Cabível ressaltar que nas mensagens de texto (ID 58209200), não houve a preocupação, por parte da empresa recorrida, de discriminar o autor da titular responsável pelo débito, o que demonstra clara cobrança indevida. O fato ainda mais grave é que as ligações continuaram a ser realizadas de forma insistente mesmo após o ajuizamento da presente ação (ID 58210561). Os arts 42 e 42-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, esclarecem que o consumidor não será exposto ao ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação dos autos ultrapassou o mero aborrecimento, violando os direitos da personalidade do autor, o que subsidia a reparação por danos morais. O recorrente foi cobrado por dívida de terceiro, de forma abusiva e insistente, não havendo qualquer ligação sua para com o débito, salvo o fato de ser advogado da terceira devedora, o que não autoriza a cobrança como se fossem a mesma pessoa. Ademais, o fato lhe obrigou a trocar de número de telefone o que lhe causou transtorno inclusive de natureza profissional. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES INSISTENTES E EXCESSIVAS. DÍVIDA DE TERCEIRO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA DAS LIGAÇÕES APÓS RECLAMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1844763, 07489715220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta forma, resta demonstrado o cometimento de ato ilícito em virtude da cobrança vexatória, excessiva e indevida o que gera o dever de indenizar, sendo cabível a reparação pelos danos morais.
9. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e suficiente à reparação civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante a cobrança abusiva de dívida de terceiros.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.